Tribunal: STF
Processo: RE 1486279
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 10, fl. 5):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO. EDITAL Nº 2/SCA-2020. EXIGÊNCIA DE SER O CANDIDATO SOLTEIRO E NÃO POSSUIR FILHOS OU DEPENDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DEFINITIVO. STF. RE Nº 1.101.937/SP. PRELIMINARES REJEITADAS. LIMITAÇÃO AO INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. PREVISÃO EM LEI. ART. 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 144-A DO ESTATUTO DOS MILITARES. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. PERÍODO DE FORMAÇÃO DO MILITAR DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DE VULNERAÇÃO AO ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DA 1ª TURMA. RECURSO PROVIDO. 



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que o acórdão recorrido, ao dar provimento à Apelação da União e reconhecer a validade do art. 3º, XXII, do Edital nº 2/SCA, que regulamenta o Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos, bem como declarar a constitucionalidade do art. 144-A da Lei 6.880, na redação dada pela Lei 13.954/2019, o qual dispõe que Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, constituem condições essenciais para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar, violou os arts. 5º, caput, X; 97; e 226, caput, e §§ 6º e 7º, da CF/1988.



    Sustenta que a norma viola a proteção à família e a isonomia, pois “o estado civil e a existência de filhos não podem ser arbitrariamente tolhidos pelo Estado (…) sendo nítida a impossibilidade de utilização da constituição de família como fator de discriminação para o exercício de qualquer atividade pública - seja de caráter civil ou militar” (Doc. 12, fl. 8).



    Ressalta que “o reconhecimento constitucional do planejamento familiar leva à conclusão inafastável de que não cabe ao Estado impor um plano de vida familiar ou cercear o livre desdobramento da personalidade de cada um” (Doc. 12, fl. 8).



    Argumenta que “o fato de a restrição ser mera repetição do art. 144-A da Lei 6.880/80 também não afasta a sua ilegitimidade, isso porque esse último dispositivo, com redação dada pela Lei 13.954/2019, é de flagrante inconstitucionalidade, portanto passível de afastamento, no caso concreto, pela via do controle incidental” (Doc. 12, fl. 9).



    Por esta razão, defende a “necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art. 144-A da Lei 6.880/80 para que ocorra a revisão, no caso concreto, do também inconstitucional Edital nº 2/SCA, ambos de clara incompatibilidade com os arts. 226, caput, §§ 6º e 7º, e 5º, caput e inciso X, da CRFB/88” (Doc. 12, fl. 12).



    Reitera que “não há qualquer justificativa que dê amparo às restrições espartanas que a UNIÃO demanda dos candidatos. O fato é que o cumprimento da hierarquia e da disciplina militar não têm relação com o estado civil dos indivíduos. Trata-se de uma escolha realizada no âmbito privado, completamente estranha ao exercício da função” (Doc. 12, fl. 15).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12, fl. 6):



    “Evidente, além disso, estar preenchido o requisito da repercussão geral, no sentido de que o provimento que se busca atingirá não somente um número expressivo de pessoas, mas também visa impedir violação injustificada à proteção constitucional à família.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente